Tribunal: TJMT
Processo: 0006179-33.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006179-33.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR RAYE DE AGUIAR - CPF: 415.667.347-20 (APELANTE), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), EZIARONE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 058.844.381-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO- PRAZO DECADENCIAL QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO NEGÓCIO EM RELAÇÃO A PARTE CONTRATANTE E NÃO DO REGISTRO IMOBILIÁRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS LEIS QUE AUTORIZARAM

O RECEBIMENTO DE BEM DOADO -

DOAÇÃO QUE PRESCINDE DE LICITAÇÃO DADA A NATUREZA CÍVEL E NÃO ADMINISTRATIVA - DECRETO EXPROPRIATÓRIO COM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS- RETROCESSÃO- NÃO COMPROVAÇÃO DA TREDESTINAÇÃO ILÍCITA DO IMÓVEL E DECURSO DO PRAZO DECENAL PARA REAVER O BEM – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A decadência é causa extintiva de direito pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei, cujo termo inicial deve coincidir com o conhecimento do fato gerador do direito a ser pleiteado, de maneira que, na situação em que a parte contratante que alega suposto vicio, conta-se o prazo a partir da elaboração do negócio.

O registro imobiliário tem como objetivo precípuo fazer valer contra terceiro os atos que lhe são levados a registro.

A doação de particulares para o Poder Público se trata de um instituto típico do Direito Civil, consubstanciada num contrato pelo qual, o doador, por liberalidade, transfere do seu patrimônio um bem para o patrimônio do donatário (no caso o Estado).

O Poder Público não necessita realizar prévia licitação para selecionar o doador, se não houver o estabelecimento de encargos para o Poder Público em favor deste.

A desapropriação, de acordo com o artigo 10 do Decreto-lei n. 3.365/41, deve ser efetivada mediante acordo ou judicialmente, necessitando-se de declaração expropriatória mediante lei específica, o que de fato ocorreu na espécie em análise, inexistindo vícios ou nulidades.

Para que o expropriado tenha direito à devolução do imóvel é necessário comprovar o desvio de finalidade que não atenda o interesse público, ou seja, a tredestinação ilícita.

Havendo a transferência do imóvel por meio da desapropriação amigável, há mais de 20 (vinte) anos, a pretensão da retrocessão se encontra prescrita, visto que transcorrido o prazo prescricional, o qual, por se tratar de direito real é de 10 (dez) anos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Cesar Raye Aguiar contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de ação ordinária de nulidade de ato administrativo proposta contra o Estado de Mato Grosso.

Sustenta que, diferentemente do decidido pelo magistrado singular, não ocorreu a prescrição para pleitear pela nulidade da doação, tendo em vista que o negócio jurídico somente se consolida com a escritura e, no caso, o imóvel foi registrado somente no ano de 2012 e a ação proposta em 2015, dentro do prazo prescricional.

Afirma que não foi observada na decisão recorrida a nulidade absoluta das Lei no 5768/1991 e 5836/1991, uma vez que ambas se tornaram divergentes, não cumprindo com os requisitos para a validade do ato administrativo, de maneira que são nulas.

Assevera que não existe qualquer motivo que justificasse a dispensa de licitação no caso dos autos e nem existiu qualquer tipo de pagamento pela parte desapropriada, ficando claro a simulação e encenação de tais procedimentos pelo Estado.

Aduz que, no tocante ao direito de retrocessão, mostrou-se claro que o Estado nunca utilizou o prédio, nem fez a destinação prevista, mostrando-se inerte, tanto o é que a averbação na matrícula do imóvel se deu após o decurso de 21 (vinte e um) anos da ocorrência dos fatos, devendo ser aplicada a retrocessão do ato administrativo e da propriedade.

Requer ao final o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e julgados procedentes os pedidos postos na preambular.

O Apelado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e postulando pelo desprovimento do apelo.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça não emitiu parecer ante a inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Paulo Cesar Raye Aguiar ajuizou ação de anulação de ato administrativo com pedido alternativo de retrocessão c/c manutenção de posse em face do Estado de Mato Grosso, alegando em síntese que:

“ No ano de 1991 tinha a intenção de ceder posse de prédio de sua propriedade para construção do pronto socorro municipal, no entanto por estar na condição de prefeito municipal, foi orientado a outorgar o bem ao Estado de Mato Grosso e este iria dispor ao Município.

Narra que foi realizada escritura pública de doação da parte que lhe pertencia e a cota do seu sócio foi desapropriada e, para tanto, foram editadas as Leis Estaduais 5768/1991 e 5836/1991.

Assevera que mencionada doação e expropriação nunca ocorreram de verdade, uma vez que não foi realizado procedimento licitatório da parte doada e muito menos foi realizado pagamento relativo a desapropriação.

Aponta que a escritura pública de doação e expropriação somente foi registrada em 23/10/2012, ou seja, quase 21 (vinte e um) anos depois e, além disso, a finalidade apontada no ato não pode ser efetivada visto que não tem lei ou qualquer expediente autorizado o Estado o Município se apossar do imóvel.

Discorre acerca da inexistência das formalidades para realização do ato, intervenção do Estado na propriedade privada e possibilidade de retrocessão.

Requerendo a procedência da ação”.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos.

São esses os fatos a serem analisados.

Conforme consta dos documentos juntados aos autos em 26/6/1991 foi editada a Lei Estadual n. 5.768/1991 autorizando o Poder Executivo a desapropriar por interesse social a área na qual se encontra edificada a Clínica São Camilo, com área de 600m2 para fins de implantação do pronto-socorro de Barra do Garças/MT (ID n. 69017998).

De igual maneira, foi publicada a Lei Estadual n. 5.836/91, em data de 4/10/1991 autorizando o Poder Executivo a receber de particular, em doação, parte do imóvel acima descrito para fins de instalação e funcionamento do mencionado pronto-socorro municipal (ID n. 69017998).

Verifica-se que a escritura pública de desapropriação e doação foi lavrada em 11/12/1991, conforme se infere da certidão acostada nos ID n. 69017998 e n. 69017999.

Para melhor didática passo a discorrer em tópicos as irresignações postas no apelo.

Da não ocorrência da prescrição

O Apelante sustenta nas razões do recurso que não ocorreu a prescrição para se pleitear a nulidade do negócio jurídico entabulado nos autos, sob o argumento de que este somente veio a existir em 23/10/2012, quando de sua averbação na matrícula do imóvel.

O artigo 178, inciso II, do Código Civil dispõe que:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II- no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

Na espécie, as leis foram promulgadas em junho e outubro do ano de 1991 e a escritura pública de doação foi lavrada em 11/12/1191, de maneira que o prazo, que é decadencial, começou a fluir a partir da celebração do referido negócio jurídico, no caso, com a lavratura da aludida escritura.

Com efeito, a decadência é causa extintiva de direito pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei, cujo termo inicial deve coincidir com o conhecimento do fato gerador do direito a ser pleiteado, sendo certo que o registro imobiliário tem como objetivo precípuo fazer valer contra terceiro os atos que lhe são levados a registro.

De modo que, na situação em que a parte contratante que alega suposto vicio, o prazo a se contar será da elaboração do negócio e não do registro no cartório.

Da nulidade das leis e da falta de requisitos básicos do ato administrativo

Assevera a nulidade das mencionadas leis sob o argumento de que inexistiu procedimento licitatório, de acordo com o previsto na Lei n. 8.883/94, bem como não houve pagamento pela parte desapropriada.

A doação de particulares para o Poder Público se trata de um instituto típico do Direito Civil, consubstanciada num contrato pelo qual, o doador, por liberalidade, transfere do seu patrimônio um bem para o patrimônio do donatário (no caso o Estado).

O Poder Público não necessita realizar prévia licitação para selecionar o doador, se não houver o estabelecimento de encargos para o Poder Público em favor deste.

Confira-se, a propósito, lição de Marçal Justen Filho:

Assim, considere-se o caso da doação, que é tipicamente uma liberalidade. Portanto, quando o contrato importar benefício em favor da administração, produzido por liberalidade do outro contratante, não se cogitará de licitação. A administração receberá um presente, sendo impossível cogitar de uma outra alternativa mais vantajosa. Se um outro terceiro pretender ofertar doação ainda mais generosa, nada impedirá que o faça.

Quando alguém pretende doar algo em favor da Administração não existe, em princípio, possibilidade de competição. Como o doador é titular do poder de determinar as condições da doação, não haverá possibilidade de seleção de uma única proposta como a mais vantajosa. A doação ao Estado configura, em última análise, hipótese de inexigibilidade de licitação. (In:
Comentários à lei de licitações e contratos. 15aed. São Paulo: Dialética, 2012. p. 52/53)

No tocante a desapropriação, de acordo com o artigo 10 do Decreto-lei n. 3.365/41, esta deve ser efetivada mediante acordo ou judicialmente, necessitando-se de declaração expropriatória mediante lei específica.

Da análise dos autos, consta que o imóvel foi desapropriado de forma amigável e quitado o valor, é o que se infere do teor da escritura pública acostada nos ID n. 69017996 e n.69017997.

Além disso, não é crível que o Recorrente não tenha recebido o valor da desapropriação e tenha aguardado o decurso de mais de 20 (vinte) anos para alegar tal fato.

Nesse norte, ausente qualquer elemento a indicar a nulidade do ato.

Do direito de retrocessão

A retrocessão é o ato pelo qual um bem expropriado retorna ao patrimônio do ex-proprietário, quando não é utilizado para a finalidade pública e encontra previsão no artigo 519 do Código Civil:

Art. 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de preferência, pelo preço atual da coisa.

Para que o expropriado tenha direito à devolução do imóvel é necessário comprovar o desvio de finalidade que não atenda o interesse público, ou seja, a tredestinação ilícita.

No caso concreto, o imóvel foi desapropriado para construção de um Pronto-Socorro, o que não aconteceu ainda, contudo não o utilizou para atender interesses privados, sendo incabível o pedido de retrocessão.

Nesse sentido a jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO

-VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERIZADA

RETROCESSÃO - NÃO-CARACTERIZAÇÃO - TREDESTINAÇÃO LÍCITA.

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC, se o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2.
O desvio de finalidade que leva à retrocessão não é o simples descumprimento dos objetivos que justificaram a desapropriação. Para que o expropriado tenha direito à devolução do imóvel, ou seja indenizado, é necessário que o Poder Público dê ao bem destinação que não atenda ao interesse público (tredestinação ilícita).

Precedentes do STJ.

3. Recurso especial não provido. (REsp 1025801/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2009, DJe 08/09/2009)

Porém, ainda que se cogitasse a possibilidade do expropriante reaver o bem, o prazo para postulação, que é de dez anos, conforme entendimento assente na Corte Superior de Justiça, encontra-se prescrito.

Isso porque, na hipótese de desapropriação por interesse social, é exigido ao poder expropriante que, em dois anos, a partir do processo expropriatório, este efetue a desapropriação e aplique ao fim destinado, sendo que esgotado esse prazo, começa a fluir o prazo prescricional para a retrocessão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL. ANTIGO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PORTOS RIOS E CANAIS (DEPREC). ATUAL SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS E HIDROVIAS (SPH). AMPLIAÇÃO DO ESTALEIRO. RETROCESSÃO. ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EXPROPRIAÇÃO OCORRIDA HÁ QUASE 40 ANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.

1.
Na espécie, havendo a transferência do imóvel, por conta de desapropriação amigável, há mais de 40 anos, a pretensão de retrocessão encontra-se prescrita, já que transcorrido o prazo prescricional disposto no art. 177 do Código Civil de 1916. Manutenção da sentença de extinção do processo
.

2. De acordo com a Lei-RS n.o 11.089/98, que alterou a Lei-RS n.o 1.561/51, a Superintendência de Portos e Hidrovias (SPH), antigo Departamento Estadual de Portos Rios e Canais (DEPREC), é uma autarquia estatal, de modo que, detendo personalidade jurídica própria, responde diretamente por seus atos. Ilegitimidade passiva do Estado do Rio Grande do Sul. Precedentes desta Corte.

APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO.(Apelação Cível, No 70041296740, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Moreira Lins Pastl, Julgado em: 04-05-2011)

De igual modo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS EM RESP.
AÇÃO DE RETROCESSÃO, COM PEDIDO DE NULIFICAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO DECENAL, CONFORME ATESTARAM AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. ARGUMENTO, NA INSURGÊNCIA INTEGRATIVA, DE QUE O ARESTO EMBARGADO NÃO TERIA SE PRONUNCIADO SOBRE A ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA NOS AUTOS DIVERSAS OUTRAS DATAS QUE COMPROVARIAM A OCORRÊNCIA DE TREDESTINAÇÃO ILÍCITA EM 2011. CONTUDO, NÃO HÁ OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO, POIS EVIDENCIOU TER SIDO REFUTADA PELA CORTE MARANHENSE A TESE DE QUE O PRAZO DEVERIA FLUIR A PARTIR DO NASCIMENTO DA PRETENSÃO EM 2011, QUANDO O AUTOR DA AÇÃO OFERTOU À PENHORA, EM EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS MOTIVADORES DE DEPURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR DA AÇÃO REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão, a afastar obscuridade ou a eliminar contradição do julgado.

2. A pretensão integrativa se presta, excepcionalmente, a amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial da Corte Suprema, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir celeridade, eficácia da prestação jurisdicional e reverência ao pronunciamento máximo, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.

3. No caso em apreço, o aresto embargado resolveu toda a controvérsia posta no Apelo Raro, tendo registrado com percuciência que a Corte Maranhense refutou a tese de que o prazo deveria fluir a partir do suposto nascimento da pretensão em 2011, quando o Autor da Ação ofertou à penhora, em Execução Fiscal que lhe moveu a UNIÃO, o imóvel já desapropriado. E assim o fez por prestigiar o princípio da boa-fé objetiva e o brocardo segundo o qual a parte não pode se beneficiar da própria torpeza, na medida em que pretendeu obter vantagem processual após ter ofertado à penhora um bem que já não era mais seu há pelo menos 10 anos (fls. 960).

4. Mercê dessa constatação, não se constatam vícios ensejadores de depuração.

5. Embargos de Declaração do Autor da Ação rejeitados. (EDcl no REsp 1600901/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 05/10/2017)

Nessa senda, por qualquer ângulo que se analise a questão, razão não assiste ao Apelante, devendo, por conseguinte, ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021